Tribunal: TJES
Processo: 5005304-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005304-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA e outros

AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E
ASTREINTES.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PLANO HOMOLOGADO OU ENCERRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme art. 49,
caput
e § 2º, do citado diploma legal, restam abarcados à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, assim como todas as obrigações anteriores, ou seja, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial.

2.
Nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.843.332/RS (Tema 1.051 do STJ)
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

3.
Os créditos oriundos das
astreintes
e dos honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal
,
visto que foram constituídos somente com o trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ocorreu após a decretação da recuperação judicial, visto que o acórdão do recurso de apelação cível apenas foi proferido no ano de 2018.

4.
A indenização por danos morais decorre do descumprimento de obrigação oriunda de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, possuindo, assim, natureza concursal, uma vez que o fato gerador da obrigação se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (16/09/2016), isto é, em novembro de 2010. Assim, o crédito decorrente deste se submete ao plano que foi homologado, devendo, após a determinação do valor, ser habilitado no quadro geral de credores.

5.
Outrossim
,
s
abe-se que a partir da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, deve ocorrer a novação do crédito e, via de consequência, a extinção do cumprimento de sentença individual, nos termos do art. 59, da Lei nº 11.105/01.

6.
Verifica-se que o plano de recuperação judicial do bloco econômico ao qual a agravante integra foi deferido e homologado pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em 2 de agosto de 2021.

7.
Em casos tais, o credor do crédito concursal, apesar de não estar obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual.

8.
O mesmo ocorre na hipótese de encerramento do procedimento, previsto no art. 61, da Lei nº 11.105/01, na medida em que o crédito concursal pode ser executado, de forma individual, desde que observadas as diretrizes estabelecidas no plano recuperacional, em razão da novação
ope legis.

9.
Deve-se reconhecer, exclusivamente em relação à agravante, que é devido o regular processamento do cumprimento de sentença quanto aos créditos extraconcursais, ao passo que no tocante aos créditos

concursais,

devem ser observadas as diretrizes do plano recuperacional homologado.

1
0.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5005304-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA

AGRAVAD
OS
:
FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILH
O E OUTRA

A
GRAVADA: RIOVIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA

contra a r. decisão com cópia no id 3361582, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que na
ação ordinária
, em sede de cumprimento de sentença, ajuizada por
FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO E OUTRA
em face da recorrente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento do expediente.

Em suas razões recursais, id 2782661, a agravante aduz, em síntese, que

(i)
o crédito da parte exequente foi constituído antes do pedido de recuperação judicial; e
(ii)
o Plano de Recuperação Judicial foi homologado em 07/12/2017, o que implica na novação das dívidas sujeitas à recuperação judicial;
(iii)
deve ser reconhecido que todo o crédito decorrente do processo principal somente poderá ser realizado nos moldes estabelecidos no plano recuperacional aprovado;
(iv)
a execução de origem deve ser extinta, pois o pagamento do crédito ora discutido deve ser realizado no Plano de Recuperação Judicial; e
(v)
ainda que se tratasse de crédito extraconcursal, a universalidade do Juízo Recuperacional impõe que somente esse é competente para deliberar acerca da concursalidade e extraconcursalidade dos créditos reclamados.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos a decisão hostilizada até o final do presente recurso, impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença em questão. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum,
a fim de ser extinto o feito,
“reconhecendo-se que o crédito do agravado será incluído em classe própria no Plano de Recuperação Judicial”.

A liminar recursal fora
deferida,
conforme decisão acostada no id 3741250.

No id 3818715,
FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO E OUTRA
opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de vício na decisão anteriormente lavrada, uma vez que o cumprimento de sentença fora instaurado em face da
INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA
e da
RIOVIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI,
devendo seguir regularmente em face da 2ª executada, bem como em face da 1ª executada no que tange às
astreintes
e aos honorários de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id’s 3930380 e 5196175, e aos embargos de declaração nos id’s 3946705 e 5231690.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença formulado pelos ora agravados,
FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO E OUTRA,
em desfavor da ora recorrente,
INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA
,
a fim de satisfazer o crédito decorrente de sentença procedente nos autos de origem de nº 0052118-28.2013.8.08.0024.

Narra, a recorrente, que impugnou o pedido de cumprimento de sentença e requereu pela extinção do feito, ao argumento de que o crédito exequendo versa sobre a indenização por danos morais oriundos de um contrato de compra e venda de imóvel assinado anteriormente ao pedido de recuperação judicial em 2007.

Assim, sustenta a agravante que trata-se de crédito concursal e, como tal, deve ser pago de acordo com as regras e condições previstas no Plano de Recuperação Judicial.

Ocorre que, em seguida, o juízo
a quo
proferiu a r. decisão vergastada, concluindo pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o entendimento de que
“(...) o
s danos morais, como bem se sabe, possuem natureza indenizatória, de modo que o nascimento dessa obrigação está associado ao pronunciamento judicial transitado em julgado, momento em que a parte passa a ter o direito de exigi-los do devedor”
, bem como que
“
o valor devido pela impugnante não se sujeita ao juízo da Recuperação Judicial, porquanto seu fato gerador, que no caso se deu pela sentença de mérito, ocorreu muito após a homologação do plano de recuperação”.

Em relação às
astreintes
e aos honorários advocatícios, o Magistrado primevo fundamentou que, apesar de possuírem naturezas distintas, possuem caráter extraconcursal, motivo pelo qual igualmente não se sujeitam ao juízo da Recuperação Judicial.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Não pairam dúvidas de que, a teor do disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, a recuperação judicial tem por escopo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com a finalidade de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, observados os princípios da preservação empresarial, de sua função social e do incentivo à atividade econômica.

Nessa toada de raciocínio, conforme art. 49,
caput
e § 2º, do citado diploma legal, restam abarcados à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, assim como todas as obrigações anteriores, ou seja, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Somado a isso, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.843.332/RS (Tema 1.051 do STJ)
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

Firmadas tais balizas, ao menos nesse momento de cognição sumária, no caso em apreço, verifica-se que o crédito exequendo engloba (i) a indenização por danos morais no montante de R$ 58.108,85 (cinquenta e oito mil, cento e oito reais e oitenta e cinco centavos); (ii) as
astreintes
fixadas pelo descumprimento da medida liminar, concedida no bojo da fase de conhecimento, no valor de R$ 566.397,76 (quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos); e os (ii) honorários advocatícios de sucumbência que perfazem R$ 8.716,33 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).

A indenização por danos morais decorre do descumprimento de obrigação oriunda de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, possuindo, assim, natureza
concursal
, uma vez que o fato gerador da obrigação se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (16/09/2016), isto é, em novembro de 2010.

Convém destacar, oportunamente, trecho do voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do C. STJ, no julgamento do REsp 1.447.918/SP, que esclarece que
“(...) n
a hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora."

Nessa esteira, o dever jurídico de indenizar nasce com a ocorrência do evento danoso, sendo postergado no tempo apenas a fixação do valor devido, que ocorre quando da ocasião da prolação de sentença que declara a situação jurídica preexistente – o ato que gerou o dano.

Outrossim, os créditos oriundos das
astreintes
e dos honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza
extraconcursal
,
visto que foram constituídos somente com o trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ocorreu após a decretação da recuperação judicial, visto que o acórdão do recurso de apelação cível apenas foi proferido no ano de 2018.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. F
ATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL
. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado em 17/12/2020, em sede de recurso repetitivo, definiu que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
(RESP 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
No mesmo julgado do c. STJ, acima citado, foi feita ressalva no tocante aos honorários sucumbenciais, sendo declarado que deve ser caracterizado como extraconcursal
,
visto que constituído, efetivamente, somente com o trânsito em julgado da sentença exequenda, ou seja, após o pedido de decretação judicial da agravante. Vale dizer, antes disso, o crédito não existia.
(TJMG; AI 0421663-34.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 29/09/2022; DJEMG 03/10/2022)
(grifei)

___________________

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada em recuperação judicial.
Crédito decorrente de indenização a título de danos morais. O fato gerador será a existência de vínculo jurídico, a relação de direito material, portanto, a anotação indevida do nome do exequente, ora agravado, no cadastro de inadimplentes. Crédito concursal, pois constituído em momento anterior ao protocolo do pedido de recuperação judicial.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito extraconcursal, pois constituído por ato judicial após o protocolo do pedido de recuperação judicial. Competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para controlar a prática de atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda, independentemente da natureza do crédito. Jurisprudência recente do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2285206-32.2021.8.26.0000; Ac. 15434965; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 25/02/2022; DJESP 07/03/2022; Pág. 3251) (grifei)

___________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de serviço público.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Dever de reparação. Fato gerador ocorrido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. Habilitação no processo de Recuperação Judicial, Tema 1051/STJ.
Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; EDcl 1004499-69.2015.8.26.0071/50002; Ac. 15984036; Bauru; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula; Julg. 25/08/2022; DJESP 31/08/2022; Pág. 2885)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE DE QUE O CRÉDITO PLEITEADO PELA EXEQUENTE É CONCURSAL E, PORTANTO, O SEU PAGAMENTO DEVE SE SUBMETER AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Entendimento consolidado pelo c. STJ no julgamento do tema 1.051, fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Crédito consistente em honorários advocatícios de sucumbência devidos em razão da procedência parcial de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais.

O fato gerador do crédito é a data da sentença que fixou os honorários de sucumbência, conforme entendimento do c. STJ no julgamento da mencionada tese. Fato ocorrido após o deferimento da recuperação judicial. O crédito, portanto, é extraconcursal.
Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2113995-88.2022.8.26.0000; Ac. 15795175; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 27/06/2022; DJESP 30/06/2022; Pág. 1988)
(grifei)

A partir de tais perspectivas, notadamente em relação à indenização por danos morais, para os fins do
caput
, do art. 49, da Lei nº 11.101/05, a constituição do crédito não está submetida ao provimento judicial que declare a sua existência e procede com a sua quantificação.

De fato, se o fato gerador foi
anterior ao pedido de recuperação judicial
, como no caso em apreço, o crédito decorrente deste se submete ao plano que foi homologado, devendo, após a determinação do valor, ser habilitado no quadro geral de credores.

Cumpre ressaltar, ainda, que o entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que o crédito concursal deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO.

1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial.

3.
Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF.

4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a eles sujeitos.
Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial
, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)
(grifei)

Outrossim
,
s
abe-se que a partir da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, deve ocorrer a novação do crédito e, via de consequência, a extinção do cumprimento de sentença individual, nos termos do art. 59, da Lei nº 11.105/01. Nesse sentido, cito jurisprudência do C. STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

4. Recurso especial provido."

(Quarta Turma, REsp n. 1.272.697/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18.6.2015.)
(grifei)

De modo a robustecer o entendimento, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Controvérsia versa sobre a sujeição do crédito do Exequente aos efeitos da recuperação judicial da Executada. Executada efetuou pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016. Artigo 49 da Lei número 11.101/05 dispõe que Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Crédito do Exequente (valor referente à indenização por danos morais) foi constituído quando do inadimplemento contratual pela Executada (em 26 de abril de 2012), de modo que se sujeita à recuperação judicial.
Concedida a recuperação judicial e homologado o plano de recuperação judicial pelo Juízo universal em 08 de janeiro de 2018.
Novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da Lei número 11.101/05. Cabível a extinção do processo, com eventual pedido de habilitação do Exequente nos autos do Juízo universal (observado o plano de recuperação judicial), nos termos do artigo 10 da Lei número 11.101/05 e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Necessária a emissão de certidão de crédito (atualizado até 20 de junho de 2016) pela Vara de origem, nos termos do Comunicado Conjunto número 1.574/2018 deste Tribunal. (...)
(TJSP; AI 2156207-27.2022.8.26.0000; Ac. 16120003; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 05/10/2022; DJESP 10/10/2022; Pág. 2389)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NATUREZA CONCURSAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO.
Para os fins do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/05, a constituição do crédito não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação, sendo certo que, caso o fato gerador seja anterior a tal pedido, se submete ao plano homologado.

Consoante disposto no art. 59 da Lei nº. 11.105/2001, com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial ocorre a novação do crédito, o que implica extinção do cumprimento de sentença individual, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. O crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei de Recuperação e Falências. V. V.. Conforme o disposto no artigo 49 caput da Lei de Falências e Recuperação Judicial, estão sujeitos à recuperação judicial somente os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Se o crédito exequendo foi constituído após a instauração do processo de recuperação judicial da empresa executada (crédito extraconcursal), está excluído dos seus efeitos, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, devendo o cumprimento de sentença prosseguir no juízo de origem, ressalvados os atos de alienação ou constrição patrimonial. Tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica o disposto no art. 9º, II, da Lei de Falência.
(TJMG; AI 0040889-61.2020.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 21/05/2020; DJEMG 22/05/2020)
(grifei)

Nessa linha de raciocínio, verifico que o plano de recuperação judicial do bloco econômico ao qual a agravante integra foi deferido e homologado pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, conforme id 27826630, em 2 de agosto de 2021.

Em casos tais, o credor do crédito
concursal
, apesar de não estar obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual. O mesmo ocorre na hipótese de encerramento do procedimento, previsto no art. 61, da Lei nº 11.105/01, na medida em que o crédito concursal pode ser executado, de forma individual, desde que observadas as diretrizes estabelecidas no plano recuperacional, em razão da novação
ope legis.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL INVIABILIZADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. NOVAÇÃO OPE LEGIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei nº 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. De efeito, uma vez encerrada a recuperação judicial, deve o crédito executado individualmente observar as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LRJF)
. 2. Recurso provido em parte.
(TJAC; AI 1001543-17.2023.8.01.0000; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Roberto Barros; DJAC 05/04/2024; Pág. 5)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FORMULADO PELA AGRAVANTE AO ARGUMENTO DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ESTARIA ENCERRADA POR SENTENÇA. Irresignação da agravante que merece parcial acolhida. Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento, quando do julgamento do
RESP nº 1655705/SP, no sentido de que todos os créditos concursais estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, mesmo após o encerramento de restruturação empresarial
. Pleito de habilitação de crédito que deve ser analisado pelo juízo, sob pena de tratamento desigual de credores em condições semelhantes. Sentença encerrando a recuperação que não impede a análise do pedido do agravante. Inexistência de trânsito em julgado. Sentença pendente de recurso de apelação. Agravada que se manifestou no sentido de que a habilitação pretendida deve ser analisada pelo juízo a quo, já que a discussão está adstrita a créditos cujo fato gerador é anterior à data da distribuição da recuperação judicial. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o juízo a quo analise imediatamente o pedido de habilitação de crédito da agravante,
tendo em vista o entendimento do STJ no sentido de que o vindouro reconhecimento da concursalidade do crédito, seja antes, seja depois do encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da recuperação judicial
.
(TJRJ; AI 0052564-82.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 09/09/2022; Pág. 491)
(grifei)

Desse modo, diante considerações ora delineadas, deve-se reconhecer, exclusivamente em relação a
INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA,
que é devido o regular processamento do cumprimento de sentença quanto aos créditos
extraconcursais
, ao passo que no tocante aos créditos
concursais
,
devem ser observadas as diretrizes do plano recuperacional homologado.

Registro que o cumprimento de sentença deve prosseguir regularmente em relação à
RIOVIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer que o crédito decorrente da condenação a título de indenização por danos morais possui natureza
concursal
,
devendo, portanto, ser observadas as diretrizes do plano recuperacional a que está submetida a agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.